Tribunal: CARF
Processo: 11128.720362/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720362/2017-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.571 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
LPC ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/01/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal
para todos os valores lançados.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade são dirigidos ao legislador,
não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento
de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva,
de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou
até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à
inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador.
Nulidade da decisão proferida pela DRJ que não conheceu parcialmente da
impugnação por concomitância com ação coletiva proposta no Poder Judiciário
por Associação Civil, sem que estejam presentes os requisitos acima.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para decretar a nulidade do acórdão recorrido, determinando a realização de um novo
julgamento enfrentando todos os argumentos constantes da impugnação administrativa
apresentada.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720362/2017-57
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.571 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2017-57

Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
1. Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107, IV,
“e”, do Dec.-lei 37/66, com a redação da Lei 10.833/03 (deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela RFB).
2. Segundo a autoridade autuante, o interessado, no papel de desconsolidador de carga
marítima procedente do exterior, inseriu no sistema SISCOMEX-CARGA informações
de sua responsabilidade relativas à desconsolidação de carga sem observar a
antecedência mínima de 48 horas da atracação, nos termos da IN RFB 800/07,
configurando prestação extemporânea de informação.
3. Em defesa, alega o interessado:
a) O auto de infração não indica precisamente quais foram os fundamentos de fato (não
detalha as circunstâncias) e de direito (não deixa claro qual o inc. do art. 22 da IN RFB
800/2007) que motivaram a autuação;
b) Não foi provada a culpabilidade do interessado (imperícia, imprudência ou
negligência);
c) A desproporcionalidade do valor da multa no caso concreto;
d) Exclusão de ilicitude por denúncia espontânea;
e) Retroação benéfica da revogação do art. 45 da IN RFB 800/2007, que a retificação de
informações caracterizava a infração em tela.
4. Informar o interessado ser membro da Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), a qual ajuizou a Ação Ordinária com Antecipação de Tutela n°
0005238-86.2015.4.03.6100 perante a 14a Vara Cível Federal de São Paulo pleiteando o
descabimento da multa em tela em casos de prestação ou retificação de informação nos
termos da IN RFB 800/07 antes de ato de ofício da fiscalização aduaneira, com base,
dentre outros fundamentos, no cabimento da denúncia espontânea.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, nulidade do auto de infração e da decisão
recorrida, inexistência de concomitância, violação ao princípio da proporcionalidade, retificação
de informação e incidência de denúncia espontânea.
É o Relatório.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.571 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2017-57

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/29), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico agregado (HBL/MHBL) CE 151405015513418, vinculado à operação
de desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Sub Master (MHBL) CE 151405012389104,
conforme explicitado no trecho transcrito:

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.571 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2017-57

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso III, do art. 22 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas
somente às 17:08 do dia 23/01/2014 (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do conhecimento
eletrônico agregado HBL), portanto, após o prazo de quarenta e oito horas antes da atracação da
embarcação no Porto de Santos/SP, ocorrida no dia 24/01/2014 às 11:06 h. Logo, fica claramente
evidenciado que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: nulidade do auto de infração e da decisão recorrida, inexistência de concomitância,
violação ao princípio da proporcionalidade, retificação de informação e incidência de denúncia
espontânea.
Em relação à preliminar de nulidade vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto
70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.571 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2017-57

O Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor fiscal do
porto alfandegado de escala da embarcação que transportou a carga, sendo que a descrição dos
fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado acima,
permitem a correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se
verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
Em relação à nulidade da decisão recorrida alega a recorrente que aquela não se
manifestou sobre a totalidade das matérias impugnadas.
Quanto aos argumentos da impugnação, foram respondidos pela primeira
instância nos seguintes termos:
De início, note-se que a ordem judicial que impede a exigência do valor lançado não
interfere no dever da autoridade fiscal de lançar o crédito.
6. A impugnação é tempestiva (fls. 97), mas dela tomo conhecimento apenas em parte,
pois a alegação fundada na denúncia espontânea não pode ser analisada.
7. O argumento de exclusão de ilicitude por denúncia espontânea foi levada ao Poder
Judiciário, ficando vedada, portanto, sua análise na esfera administrativa, conforme os
itens 9.1 e 21 do PN Cosit no 7/2014.
8. Assim, examina-se aqui apenas as demais alegações de defesa:
a) Improcede a alegação da carência de indicação dos fundamentos de fato e de direito.
Os motivos factuais são descritos em detalhe às fls. 04-05, com explícita referência à
atividade de desconsolidação. Por sua vez, fica claro, que a atuação aplicou o inc. III do
art. 22 da IN RFB 800/2007, pois é este o dispositivo que estabelece o prazo relativo à
desconsolidação;
b) Improcede a alegação de falta de comprovação da culpabilidade. Em primeiro lugar,
a responsabilidade do desconsolidador é expressamente prevista no art. 2o, §1o, IV, “d”,
da IN RFB 800/2007. Em segundo, porque o art. 94 (caput e §2o) do Dec.-lei 37/1966
determina que constitui infração toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que
importe inobservância de normas estabelecida no próprio Decreto-lei, no Regulamento
ou em ato normativo destinado a completá-los, independentemente da intenção do
agente - ou seja, a responsabilidade independe de culpa;
c) Improcede a alegação da desproporcionalidade da multa, pois, uma vez constatada a
ocorrência da hipótese de incidência da norma legal, não pode a autoridade julgador,
salvo autorização normativa em contrário, deixar de aplicar, por razões principiológicas,
o respectivo consequente, por força do art. 116, III, da Lei 8112/1990;
d) Improcede a alegação da retroação benéfica da revogação do art. 45 da IN RFB
800/2007 porque o dispositivo, como simples ato administrativo, não instituía, por
óbvio, uma penalidade, mas estabelecia uma interpretação vinculante às autoridades
fiscais. Agora, cabe a cada autoridade decidir se a situação fática se subsume ou não ao
tipo infracional do art. 107, IV, “e”, do Dec.-lei 37/66, que continua em vigor.

Ainda que de forma sucinta, o acórdão recorrido aborda as matérias impugnadas,
mas entendendo que por restar comprovado que a recorrente é associada da referida Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC) estaria caracterizada a concomitância e consequente renúncia à
discussão na esfera administrativa no tocante às questões de mérito levadas à apreciação do
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.571 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2017-57

Poder Judiciário, razão pela qual não vislumbro nulidade no acórdão recorrido por preterição ao
direito de defesa da recorrente.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão
é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o exame da lide há
de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a
validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo
Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada
no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, descumprimento do prazo para prestar as
informações sobre o embarque da carga, independia da sua intenção ou culpa e da extensão dos
efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
A alegação de que não houve omissão e sim retificação de informação
tempestivamente informada ao sistema ao sistema não procede. A revogação do art. 45 da
IN/SRF 800/07 pela IN 1.473/14 não teve o condão de eximir que a contribuinte tivesse
realizado em prazo adequado a prestação de informações. A conduta prevista na alínea “e” do
inciso IV do art.107 do Decreto-Lei n° 37/1966 permanece, podendo ocorrer com a edição da IN
SRF no 1.473 eventual flexibilização dos controles aduaneiros legalmente estabelecidos e
delegados à Secretaria da Receita Federal, mas não há que se falar em extinção da penalidade.
Os extratos colacionados aos autos evidenciam que o motivo do bloqueio do CE
agregado foi a inclusão de carga após o prazo ou atracação, ou seja, vinculado a própria operação
de desconsolidação. Não consta nenhuma informação de que se trata apenas de alterações ou
retificações no referido conhecimento eletrônico e que as informações iniciais foram prestadas
tempestivamente.
Assim, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Consta nos autos decisão liminar proferida pela 14a Vara Federal de São Paulo na
Ação no 0005238-86.2015.4.03.6100 nos seguintes termos:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.571 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2017-57

Alega a recorrente que, apesar da decisão proferida nos autos da Ação Coletiva no
0005238-86.2015.403.6100, a decisão recorrida aplicou de forma equivocada a concomitância ao
caso.
O entendimento da primeira instância se deu nos seguintes termos:
De início, note-se que a ordem judicial que impede a exigência do valor lançado não
interfere no dever da autoridade fiscal de lançar o crédito.
6. A impugnação é tempestiva (fls. 97), mas dela tomo conhecimento apenas em parte,
pois a alegação fundada na denúncia espontânea não pode ser analisada.
7. O argumento de exclusão de ilicitude por denúncia espontânea foi levada ao Poder
Judiciário, ficando vedada, portanto, sua análise na esfera administrativa, conforme os
itens 9.1 e 21 do PN Cosit no 7/2014.

O entendimento no acórdão recorrido é de que por restar comprovado que a
recorrente é associada da referida Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de
Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) estaria caracterizada
a concomitância e consequente renúncia à discussão na esfera administrativa no tocante às
questões de mérito levadas à apreciação do Poder Judiciário.
Sobre a ausência de renúncia à esfera administrativa, no caso das ações coletivas
propostas por associações civis, o STF recentemente firmou Tese de Repercussão Geral
delimitando os efeitos da coisa julgada somente aos filiados, residentes no âmbito da jurisdição
do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
A simples comprovação da condição de associado, conforme declaração juntada
no processo no 11128.726063/2015-64, que está sendo julgado na mesma sessão, não confere por
si só ao contribuinte a possibilidade de aproveitar os efeitos da coisa julgada.
Nesse sentido, a decisão do STF, em sede de Repercussão Geral, definiu que a
coisa julgada das ações coletivas propostas por associações civis só teriam efeito para os
associados que conferiram autorização expressa para a Associação litigar em seu nome para
defender seus interesses, autorização esta que deveria ser apresentada com a petição inicial para
comprovar a legitimidade processual.
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURELIO. DJe 06/10/2017 Ementa
EXECUÇÃO - AÇÃO COLETIVA - RITO ORDINÁRIO - ASSOCIAÇÃO -
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento. a condição de filiados c constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.571 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2017-57

Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o
fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. (grifos nossos)
A antecipação da tutela foi no sentido de determinar que a Ré se abstenha de
exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos, independentemente do
depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-
lei 37/66.
No entanto, não consta na cópia da inicial da Ação Ordinária no 0005238-
86.2015.403.6100, (juntada no processo no 11128.726063/2015-64, que está sendo julgado na
mesma sessão), que a recorrente LPC ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA
INTERNACIONAL LTDA, C.N.P.J. no 59.396.028/0001-32 faria parte da relação de associadas
acostada à exordial, não restando comprovado a eficácia da coisa julgada em relação à
Recorrente, nos termos do entendimento fixado pelo STF, razão pela qual não reconheço da
concomitância somente pela existência de uma ação coletiva movida por entidade de classe, da
qual o contribuinte faça parte.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
Acórdão 9303005.057 (15/05/2017)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/1995 a 31/10/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não impede
que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da
demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não
produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da
entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja, autor
da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é possível aferir
a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não
tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
Acórdão no 3002-001.147 (16 de março de 2020)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/12/2009, 12/11/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o
condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
Acórdão no -3301-007.606 (17 de fevereiro de 2020)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
11/01/2010, 25/02/2010, 27/04/2010, 03/05/2010, 01/07/2010 CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
O STF, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou
o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor ação
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.571 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2017-57

coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à
propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento
de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação
jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
Nulidade da decisão proferida pela DRJ que não conheceu da impugnação por
concomitância com ação coletiva proposta no Poder Judiciário por Associação Civil,
sem que estejam presentes os requisitos acima.
Acórdão no 3402-007.592 (30 de julho de 2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/01/2014
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE NO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Presente os requisitos fundamentais do Auto de Infração expostos no art. 10 do Decreto
no 70.235/72, não sendo o ato ou termo lavrado por pessoa incompetente ou o
despacho/decisão proferido por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, não há nulidade do Auto de Infração.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FORÇA
VINCULANTE.
A existência de decisões administrativas e judicias não vinculam o entendimento do
colegiado, salvo nos casos expressamente previstos.
MULTA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO.
DESCONSOLIDAÇÃO. MULTA POR INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, é
aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou
prazo estabelecido pela RFB, nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126 A denúncia espontânea não
alcança as penalidades inflingidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
PROPOSTA
POR
ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento de que a
eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinario,
ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde
que residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
Recurso Voluntário Negado.
Assim, pelo fato da instância a quo ter reconhecido a concomitância em relação
ao instituto da denúncia espontânea, não conhecendo da matéria por considerá-la submetida à
apreciação do Poder Judiciário, até para que não haja supressão de instância, entendo que é o
caso de retornar o processo pois o mérito da matéria não foi enfrentado.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.571 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2017-57

Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e, no
mérito, dar parcial provimento para anular a decisão recorrida, determinando que os autos
retornem àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão, em que sejam
analisados todos os argumentos constantes da impugnação administrativa apresentada.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital